Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por THAIS PAULA BORGES VILLA REAL contra decisão do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação n. 0704876-36.2024.8.07.0004, indeferiu a tutela de urgência para reativar o plano de saúde da Autora/Agravante. Pretende a Agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, seu provimento, a fim de restabelecer o plano de saúde AUNIMOC ENFERMARIA AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, 00191729018794001. Gratuidade de justiça concedida na origem. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. A tutela antecipada de urgência foi indeferida com base nos seguintes fundamentos (ID n. 194102834 – autos originários): Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação da parte ré a fim de que exerça o contraditório, para que possa evidenciar os motivos do cancelamento do contrato de plano de saúde no 001917290187940001, bem como quanto à alegada ausência de notificação a respeito do término do vínculo jurídico. Ademais, ressalto que a parte autora não informou na petição inicial a existência de outra demanda em desfavor da terceira ré, na qual foi deferida medida liminar determinando a reativação do contrato no 02820352237161001, anteriormente contratado (processo no 0712454-21.2022. 8.07.0004 em curso na 2a Vara Cível do Gama). Acrescento, inclusive, que a autora ajuizou também pedido de cumprimento provisório naquele Juízo, visando receber a multa fixada no referido processo. Por fim, não vislumbro o perigo de dado ou risco ao resultado útil processo, uma vez que a autora, por força de medida liminar outrora deferida, encontra-se devidamente assistida. Assim, caso haja negativa de assistência/atendimento médico, deverá a autora comunicar o fato àquele Juízo, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis. Diante do exposto, ausentes os requisitos INDEFIRO a tutela de urgência. A um primeiro e provisório exame, tenho que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida pretendida pela Agravante. A documentação acostada ao processo de origem comprova que a Autora, ora Agravante, necessita da cobertura do plano de saúde AUNIMOC ENFERMARIA AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, 00191729018794001, nos moldes contratados, eis que é “paciente obstétrica de alto risco”, necessitando da cobertura dos procedimentos e do seu parto, conforme relatórios médicos Id. 193866997 e 193867000 do processo n. 0704876-36.2024.8.07.0004. Cumpre destacar que o processo n. 0712454-21.2022.8.07.0004, mencionado na decisão agravada, possui partes e objeto distintos, pois se refere a outro contrato de n. 02820352237168001. Assim, num juízo de cognição sumária, o pleito deve ser acolhido. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, para restabelecer o plano de saúde da Agravante, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator